Tribunal: STF
Processo: RE 106679
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-27
Data de publicação: 1985-08-27

Ementa:
- PREVIDENCIA SOCIAL. PENSÃO A DEPENDENTE DE TRABALHADOR RURAL
FALECIDO ANTERIORMENTE A VIGENCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 11/71.
INADMISSIBILIDADE, EM FACE DO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 165 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.